Tribunal: TJPA
Processo: 0824185-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824185-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCEL LEITE BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO DO REGIME FECHADO. APLICAÇÃO DO TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu ao apenado Marcel Leite Brandão a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto, com fundamento na superlotação carcerária e nos precedentes do STF que autorizam medidas excepcionais, em razão da violação à dignidade humana no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação carcerária pode justificar a concessão da progressão antecipada ao regime semiaberto, ainda que ausente o cumprimento integral do requisito objetivo; (ii) verificar se a decisão agravada respeitou os critérios e limites estabelecidos pela jurisprudência vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em situações excepcionais, como a superlotação carcerária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 641.320/RS, que culminou no tema 423 de repercussão geral, admite a progressão antecipada de regime, desde que presente o requisito subjetivo e haja a iminência de cumprimento do lapso temporal exigido, cabendo ao juízo da execução avaliar a adequação do estabelecimento prisional.

4. Registrou-se que a capacidade formal da Unidade de Custódia e Reinserção – UCR de Santarém correspondia a 544 vagas, ao passo que a ocupação alcançava 821 internos, quadro que evidência inequívoca superlotação da estrutura prisional e revela, de maneira concreta, cenário de déficit de vagas apto a justificar a adoção das medidas excepcionais, previstas no tema 423 do STF.

5. O apenado possuía bom comportamento carcerário e estaria apto a atingir o requisito objetivo em pouco tempo, o que atende aos critérios exigidos pela jurisprudência do STF.

6. A concessão da progressão antecipada não configura progressão
per saltum
, pois não houve salto entre regimes, mas sim a aplicação de medida excepcional, conforme diretrizes estabelecidas pelo STF para preservar a dignidade do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A superlotação carcerária pode justificar a progressão antecipada de regime prisional, desde que comprovado o requisito subjetivo e a proximidade do cumprimento do requisito objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, 112; CP, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: S

TF, RE 641.320/RS (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.09.2012; STF, Súmula Vinculante nº 56;

STF, Rcl 58207 MC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que deferiu o pedido de progressão do apenado Marcel Leite Brandão, para cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em suas razões, o agravante sustentou a ilegalidade da decisão ao argumento de que não foram demonstradas, de forma concreta, a inexistência de condições adequadas para o cumprimento da pena em regime fechado. Alegou, ainda, que não foram apontadas dificuldades reais e insuperáveis no sistema prisional que justificassem a medida. Acrescentou que a decisão violou o art. 122 da Lei de Execução Penal, ao admitir progressão de regime sem o cumprimento do requisito objetivo, caracterizando hipótese de progressão
per saltum
. Por fim, afirmou que a mera constatação de superlotação não autoriza, por si só, a antecipação da progressão de regime. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento

do agravo, para que seja

cassada a decisão agravada, que concedeu ao condenado a progressão antecipada de regime.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, alegando que o STF determinou, após o julgamento da ADPF 347, a adoção de medidas articuladas entre instituições para reduzir as violações de direitos humanos no sistema prisional, incluindo a

possibilidade
de progressão antecipada de regime, diante de superlotação da casa penal.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
opinou pelo

improvimento do agravo em execução, a fim de manter a decisão que concedeu progressão antecipada ao apenado.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.
Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da decisão guerreada, para que a Corte possa tomar conhecimento de seus fundamentos.

“[...] Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos. Nestar data, extraem-se do SEEU os seguintes dados processuais atualizados: Regime de Pena Atual Fechado Pena Total 11 anos 4 meses 13 dias Pena Cumprida 1 ano 11 meses 5 dias Pena Remanescente 9 anos 5 meses 8 dias Ações Penais 0802309- 77.2023.8.14.0037 Ademais, constatou-se que o estabelecimento prisional de Santarém, destinado ao regime fechado, encontra-se em estado crítico de superlotação, excedendo consideravelmente sua capacidade projetada. A superlotação não apenas compromete a dignidade dos apenados, mas também dificulta a gestão da unidade prisional, aumentando os riscos de violência e inviabilizando a implementação de programas de ressocialização, fundamentais para o cumprimento da pena de forma proporcional e ressocializadora. Diante desse cenário, foi realizado um levantamento detalhado e individualizado, identificando os apenados que cumprem o requisito subjetivo da progressão e cuja data de cumprimento do requisito objetivo ocorrerá dentro dos doze meses seguintes à data da presente decisão. O apenado supramencionado encontra-se apto à progressão antecipada, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e nas normas internacionais que regem o tratamento digno dos presos. [...]. B. Das Normas e Precedentes Aplicáveis aos casos de Excesso de Execução decorrente da Superlotação Carcerária A superlotação carcerária, além de violar os direitos fundamentais dos apenados, configura um excesso de execução, na medida em que submete o condenado a condições mais gravosas do que as previstas na sentença condenatória. Esse entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320, fixou a tese de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. A Súmula Vinculante nº 56 consolidou essa posição, determinando que, em situações de superlotação, o Judiciário deve adotar medidas como a progressão antecipada de regime para corrigir distorções no sistema prisional. O conceito de excesso de execução está previsto no artigo 185 da Lei de Execução Penal (LEP) e se refere a qualquer situação em que a execução da pena extrapole os limites fixados na sentença. A superlotação, ao expor o apenado a condições insalubres, violência e ausência de oportunidades de ressocialização, configura um excesso material. Essa realidade transforma o regime fechado em um regime mais severo do que o previsto, violando o princípio da individualização da pena, garantido pelo artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. A jurisprudência do STF reconhece que a superlotação, ao transformar o regime fechado em um ambiente degradante, implica na imposição de um regime mais gravoso. Esse conceito, relacionado à proporcionalidade na execução penal, estabelece que a punição deve ser aplicada nos exatos limites da sentença, sem a imposição de ônus adicionais decorrentes de falhas estruturais do Estado. No julgamento do RE 641.320, o STF destacou que a permanência de apenados em condições de superlotação agrava a pena além do permitido, exigindo medidas corretivas imediatas, como a progressão antecipada de regime. A superlotação também compromete a finalidade essencial da execução penal, que é a ressocialização do condenado, conforme o artigo 1º da LEP. Ao negar aos apenados acesso a programas educacionais e laborais, o sistema prisional superlotado perpetua o caráter meramente punitivo da pena, frustrando o objetivo de reintegração social. Essa situação não apenas desvirtua o propósito da execução penal, mas também intensifica os danos físicos e psicológicos ao apenado, configurando tratamento cruel, desumano e degradante. A relação entre superlotação, excesso de execução e regime mais gravoso é amplamente reconhecida no âmbito internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso "Instituto Penal de Mendoza vs. Argentina", concluiu que a superlotação configura desvio da execução penal, violando o direito à integridade pessoal e tornando a pena mais severa do que o permitido. Essa decisão reforça a obrigação dos Estados de adotar medidas imediatas para mitigar a superlotação, como a progressão antecipada, para evitar que o cumprimento da pena se torne incompatível com os padrões internacionais de direitos humanos. [...] C. Dos Requisitos da Progressão A progressão de regime é um instituto essencial da execução penal brasileira, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelece como requisitos para a concessão a demonstração de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo) e o cumprimento de um percentual mínimo da pena (requisito objetivo). Esses critérios visam assegurar que a progressão ocorra de forma equilibrada, considerando tanto a capacidade de ressocialização do apenado quanto o cumprimento proporcional da pena. O requisito subjetivo, que diz respeito ao bom comportamento do apenado, está amplamente demonstrado nos presentes autos. Não existem notícias de faltas graves ou condutas inadequadas no período de prova (últimos seis meses), o que indica sua aptidão para a progressão. Esse elemento é indispensável para garantir que o apenado tenha condições de transitar para um regime mais brando sem comprometer a segurança do sistema penitenciário ou da sociedade. Por outro lado, o requisito objetivo, que consiste no cumprimento de um percentual da pena, é uma condição que, embora ainda não tenha sido integralmente atendida, será antecipada devido à situação de superlotação no regime fechado. Essa antecipação encontra amparo nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e em normas internacionais de direitos humanos, que proíbem a manutenção de apenados em condições mais gravosas do que as previstas na sentença. A antecipação do requisito objetivo não representa um benefício imerecido ao condenado, mas sim uma medida corretiva necessária para evitar que a pena seja cumprida em condições degradantes. A Súmula Vinculante nº 56, ao determinar que a falta de vagas não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, reforça que a progressão antecipada é uma solução legítima para corrigir distorções no sistema prisional. Além disso, o Recurso Extraordinário 641.320 do STF estabelece que a progressão deve ser analisada caso a caso, com base na situação específica de cada condenado, para assegurar o respeito ao princípio da individualização da pena. A relação entre a superlotação e a necessidade de antecipação do requisito objetivo é evidente. Em um ambiente onde a dignidade, a saúde e a segurança dos apenados estão comprometidas, como ocorre no regime fechado das Casas Penais de Santarém, a permanência prolongada no regime não só agrava a pena imposta, mas também inviabiliza a ressocialização. A antecipação do requisito objetivo, nesse contexto, é um mecanismo que permite restabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade na execução da pena, alinhando-a aos valores constitucionais. Adicionalmente, normas internacionais como as Regras de Mandela e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos reconhecem a necessidade de condições dignas para o cumprimento da pena e exigem que os Estados adotem medidas para mitigar os efeitos da superlotação. A antecipação da progressão de regime, ao proporcionar ao apenado condições mais adequadas de cumprimento da pena, alinha-se aos compromissos assumidos pelo Brasil no cenário internacional. Essa medida não apenas protege os direitos do apenado, mas também contribui para a redução dos índices de reincidência, promovendo a reintegração social e fortalecendo a segurança pública. No caso presente, portanto, réu selecionado entre os cuja data de progressão estão mais próximos, estão presentes os requisitos subjetivo (dada a inexistência de informação sobre falta grave cometida nos últimos seis meses), dispensado o requisito objetivo por se tratar de progressão antecipada decorrente dos precedentes supracitados, tudo motivado pela Superlotação do Regime Fechado na Comarca de Santarém. III - DO DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320, determino, a valer da presente data, a PROGRESSÃO ANTECIPADA do apenado supramencionado do regime fechado para o REGIME SEMIABERTO, devendo ser tomadas as providências necessárias para sua transferência para ala do Semiaberto.”

São os fatos.

Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, para a execução das penas privativas de liberdade, um sistema progressivo, segundo o qual o apenado pode ser transferido para um regime menos rigoroso à medida que demonstre evolução no cumprimento da pena. Tal diretriz encontra respaldo no art. 33, § 2º, do CPB e no art. 112 da Lei de Execução, que condiciona a progressão ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: i) o objetivo, consistente no cumprimento de fração mínima da pena e ii) o subjetivo, relativo ao bom comportamento carcerário, atestado pela administração penitenciária. A falta de qualquer desses requisitos inviabiliza, por si só, a concessão do benefício.

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1
º
- Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

A outorga de progressão antecipada de regime sem o integral atendimento do requisito objetivo é matéria sensível, na medida em que o princípio da legalidade impõe a observância estrita dos pressupostos fixados em lei para a fruição deste benefício. Não obstante, em cenários verdadeiramente excepcionais — a exemplo da superlotação carcerária — a jurisprudência tem admitido a adoção de providências, com o propósito de impedir que o apenado permaneça submetido a situação mais gravosa do que aquela determinada no édito condenatório,
notadamente para conter o colapso estrutural do sistema prisional e preservar a dignidade mínima no cumprimento da pena.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o tema 423 de repercussão geral, durante o julgamento do RE 641.320/RS, estabeleceu diretrizes relevantes sobre a matéria, assentando, entre outros pontos, que havendo déficit de vagas, o Juízo da Execução Penal deverá determinar a
progressão antecipada

do condenado
a regime menos gravoso.

A propósito, confira-se o tema firmado:

“[...] I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”

A luz do que consta dos autos, constata-se que foi concedida ao condenado a progressão antecipada em razão da superlotação existente na Unidade de Custódia e Reinserção – UCR de Santarém, responsável por presos com cumprimento de pena em regime fechado. Assim, ainda que o agravante sustente inexistirem condições degradantes no local, é certo que o Juízo da Execução Penal fundamentou sua decisão em elementos objetivos extraídos de
informação prestada pelo próprio Diretor de Administração Penitenciária.

Com efeito,
registrou-se que a capacidade formal do estabelecimento correspondia a 544 vagas, ao passo que a ocupação, naquela data, alcançava 821 internos (fl. 26), quadro que evidência inequívoca superlotação da estrutura prisional e revela, de maneira concreta, cenário de déficit de vagas apto a
justificar a adoção das medidas excepcionais, previstas

no tema 423 do STF.

Diante desse contexto, mostra-se plenamente razoável o fundamento empregado na decisão agravada ao deferir, de maneira antecipada, a passagem do apenado ao regime semiaberto, sobretudo considerando que o requisito objetivo seria implementado em 19/08/26 e que o apenado, além disso, preenchia o requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.

Nessa linha, não se verifica progressão
per saltum
, pois não se promoveu salto indevido entre regimes, mas tão somente foram aplicadas providências executórias excepcionais, dentro das alternativas delineadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, com o objetivo de evitar que o apenado permaneça em casa penal com superlotação por deficiência estatal.

Assim, a decisão agravada, ao motivar adequadamente o excepcional deferimento da medida, mostrou-se consentânea com a ordem constitucional e com os
precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios.

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO À SÚMULA VINCULANTE 56, AO TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL E TAMBÉM À DETERMINAÇÃO EXARADA NA RECLAMAÇÃO 51888/SP. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA EXTREMA E FALHAS NA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. PROSCRIÇÃO À PENA CRUEL E DEGRADANTE. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. PERSISTÊNCIA DO QUADRO DE SUPERLOTAÇÃO E NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PALIATIVAS PELO JUÍZO RECLAMADO. INDEFERIMENTO SUMÁRIO DE MEDIDAS EXORTADAS NO TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE RESPONSABILIDADE QUANTO À GESTÃO DE VAGAS. COMPROVADA AFRONTA A PRECEDENTES VINCULANTES DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EXIMIR-SE DE SUA ATUAÇÃO NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO IMINENTE OU EM CURSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO. INDICADOR DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA PREVISTO NO ART. 4°, §1° DA RESOLUÇÃO 05/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA. ÓRGÃO LEGALMENTE INCUMBIDO DE DETERMINAR O LIMITE MÁXIMO DE CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ART. 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. RACIONALIDADE À ATUAÇÃO CONJUNTA DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO PENAL. ART. 61 DA LEP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO RECLAMADO REDUZA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA AO LIMITE DE 137,5% DA OCUPAÇÃO MÁXIMA DA UNIDADE PRISIONAL. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte evoluiu para admitir a tutela coletiva, seja via reclamação, seja via habeas corpus, em defesa de direitos individuais homogêneos, na direção de superar a exigência de menção personalizada dos afetados, quando em xeque direitos individuais homogêneos cuja efetividade da tutela jurisdicional não possa ser alcançada por outro meio. Precedentes. 2. A proscrição a penas cruéis (art. 5º, XLVII, “e”, CF) constitui vedação que densifica o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) em matéria penitenciária e de execução penal e serve como importante parâmetro de controle de constitucionalidade e convencionalidade, na esteira da decisão proferida por esta Corte na ADPF 347, e em consonância com o art. 5.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e art. 10.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
3. A inobservância a condições minimamente aceitáveis de encarceramento, como aquelas inerentes a quadros de grave superlotação carcerária, não pode ser justificada pela escassez de recursos ou pelo grau de desenvolvimento do Estado (nesse sentido, Mukong v. Camarões, Caso nº. 458/1991, decisão de 21 de maio de 1994, Comitê de Direitos Humanos da ONU). 4. Nessas condições, quando o Poder Judiciário for chamado ao controle judicial da política pública desviada deve atuar positivamente, forte no seu dever de tutela de direitos fundamentais. 5. In casu, satisfeito o requisito da urgência, indispensável a concessão da cautelar, pois os reclamantes são pessoas atualmente privadas de sua liberdade e custodiadas em unidade prisional que, além de superlotada, é alvo de denúncias por falhas em sua infraestrutura e atendimento prestado, a repercutir em outros direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho e a proscrição à pena cruel e degradante. 6. Também demonstrado o fumus boni iuris, pois a fundamentação exarada pelo Juízo reclamado ao negar, em pleitos sucessivos formulados pela Defensoria, as medidas sugeridas pelo Tema 423 de Repercussão Geral é incompatível com os comandos vinculantes proferidos por esta Suprema Corte. 7. A adoção de medidas alternativas em caso de superlotação carcerária, tais como saída antecipada e prisão domiciliar, independe de previsão legal, pois decorre de comando vinculante expressamente descrito no Tema 423 de Repercussão Geral.
8. Do mesmo modo cumpre refutar o argumento de que caberia unicamente à Secretaria de Administração Penitenciária administrar e manejar as vagas existentes no regime prisional, pois também é o Poder Judiciário gestor parcial do sistema carcerário. Precedentes. 9. Não é possível ao Poder Judiciário eximir-se de sua responsabilidade quanto à superlotação de unidade prisional, pois como reconheceu o Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 347, a atribuição é compartilhada e não somente do Poder Executivo. Em consonância a esse entendimento, também a jurisprudência internacional reconhece como legítima a intervenção judicial, nessas circunstâncias, a exemplo dos precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Cooper v. Pate e Brown v. Plata, e da Corte Suprema de Justiça da Argentina, caso “Fallo Verbitsky”. 10. A quantidade de vagas criadas nunca será suficiente se não houver uma necessária reflexão do Poder Judiciário quanto ao seu papel na gestão da execução penal, tomando parte na contenção do contingente carcerário, dentro dos limites impostos pela responsabilidade fiscal e pelo imperativo de preservação de direitos fundamentais. 11. O princípio do numerus clausus consiste em mecanismo de prevenção à superlotação prisional e, no Brasil, tem base legal no art. 85, caput e parágrafo único, em conjunto com art. 66, VI, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), bem como em dispositivos constitucionais e convencionais já referidos ( art. 1°, III e 5º, XLVII, “e”, da CRFB; art. 5.2 da CADH e e art. 10.1 do PIDCP). 12. No caso concreto, a despeito de postulada a incidência do princípio numerus clausus à vista da capacidade nominal da unidade, mais adequada, a menos em juízo liminar, a adoção do parâmetro de 137,5% de lotação previsto no art. 4° da Resolução 05/2016, editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Tal critério atende, satisfatoriamente, a contenção da superlotação carcerária e ainda confere maior racionalidade à atuação conjunta dos órgãos envolvidos na execução penal (art. 61 da LEP), notadamente considerando a atribuição expressa do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na temática ora em apreço (art. 85, parágrafo único, da LEP). 13.
Medida deferida em menor extensão para determinar que o Juízo reclamado adote, em favor dos apenados que considere mais aptos, a saída antecipada ou prisão domiciliar até que se atinja capacidade aquém a 137,5% da unidade prisional, consoante diretriz do art. 4°, §1° da Resolução 05/2016 do CNPCP.

(Rcl 58207 MC, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-08-2024

PUBLIC 02-09-2024)”

Nesse esteira, cito precedentes desta Corte de Justiça,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto ao apenado Cláudio Roberto Araújo dos Santos, com fundamento na superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. O agravante alega ausência de respaldo legal, inexistência de provas das condições degradantes, cumprimento parcial de decisão em ação civil pública, e ausência de requisitos objetivos para progressão, requerendo a cassação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação carcerária, amparada em precedentes do STF e normas internacionais, pode justificar progressão antecipada de regime prisional mesmo sem o cumprimento integral do requisito objetivo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a decisão agravada respeitou os parâmetros fixados pelo STF quanto à concessão excepcional da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641.320/RS, admite a progressão antecipada de regime como medida excepcional para assegurar a dignidade da pessoa humana, desde que preenchido o requisito subjetivo e comprovada a proximidade do apenado em atingir o requisito objetivo. 2. A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, tendo o magistrado de origem demonstrado que o apenado possuía bom comportamento carcerário e previsão de progressão próxima (março/2025), em consonância com o entendimento do STF quanto à individualização da pena e respeito aos direitos fundamentais. 3. As alegações do agravante quanto à ausência de provas da situação degradante na unidade prisional não descaracterizam o contexto de superlotação reconhecido judicialmente em ação civil pública anterior, com sentença determinando medidas emergenciais, inclusive a interdição parcial da unidade. 4. A progressão concedida não configura hipótese de progressão per saltum, pois observou critérios isonômicos e priorizou apenado que se encontrava mais próximo da progressão ordinária, conforme critérios objetivos indicados pela Corte Suprema.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A progressão antecipada de regime prisional, com base na superlotação carcerária, é juridicamente admissível desde que preenchido o requisito subjetivo e o apenado esteja próximo de cumprir o requisito objetivo. 2. A Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS do STF autorizam, de forma excepcional, a flexibilização do requisito temporal da progressão quando demonstrada violação grave e generalizada de direitos fundamentais. 3. A decisão judicial que concede progressão antecipada com base em critérios objetivos e individualizados, em consonância com precedentes do STF, não configura progressão per saltum. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, VI; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.09.2012; STF, Súmula Vinculante nº 56. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802234-81.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025 )”

“Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DO REQUISITO OBJETIVO DIANTE DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu progressão antecipada de regime, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF e na tese firmada no RE 641.320/RS, diante da superlotação do regime fechado da unidade prisional local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da progressão antecipada ao regime semiaberto, ainda que ausente o requisito objetivo, quando evidenciada a superlotação carcerária e garantido o requisito subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observou as diretrizes da jurisprudência do STF (RE 641.320/RS – Tema 423) e da Súmula Vinculante nº 56, que autorizam a mitigação dos requisitos objetivos em hipóteses de ausência de vagas e degradação do ambiente prisional. 4. Constatou-se, à época, a proximidade de cumprimento do requisito objetivo e a existência de bom comportamento carcerário, além de dados concretos de superlotação (622 internos para 544 vagas), conforme informado pela própria Promotoria de Justiça. 5. A jurisprudência pátria e desta Corte tem reconhecido a validade da progressão antecipada em situações semelhantes, por violação à dignidade da pessoa humana e necessidade de efetividade da individualização da pena. 6. Atualmente, o apenado já implementou o requisito temporal legal para a progressão (24/04/2025), o que afasta qualquer pretensão de reforma retroativa da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A progressão de regime pode ser deferida antecipadamente quando comprovada a superlotação do regime anterior e preenchido o requisito subjetivo, ainda que ausente o requisito objetivo. 2. A decisão que antecipa a progressão com base na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641.320/RS é legítima e não configura violação ao princípio da legalidade.” Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, VI, 112; CF/1988, art. 5º, III e XLIX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula Vinculante nº 56. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800767-67.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)”

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE VAGAS NO REGIME FECHADO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 641.320/RS (TEMA 423). IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado Alessandro Soares Pantoja, fundamentada na superlotação do estabelecimento prisional e na proximidade do preenchimento do requisito objetivo
. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da progressão antecipada de regime, especialmente diante da ausência de vagas no regime fechado e do preenchimento dos requisitos subjetivo (bom comportamento carcerário) e iminência do objetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios na execução penal exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal e art. 83 do Código Penal, sendo imprescindível a análise do comportamento carcerário do apenado e da situação concreta do estabelecimento prisional. 4. Em situações excepcionais, como a superlotação carcerária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 641.320/RS (Tema 423), admite a progressão antecipada de regime, desde que presentes os requisitos subjetivo e a iminência do objetivo, cabendo ao juízo da execução avaliar a adequação do estabelecimento penal. 5. No caso, restou comprovado que o apenado preenchia o requisito subjetivo e encontrava-se a poucos meses de atingir o requisito objetivo para progressão, sendo razoável a concessão da medida diante da superlotação do regime fechado, conforme fundamentação do juízo de origem e precedentes jurisprudenciais
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: A concessão de progressão antecipada de regime, em razão da superlotação carcerária e da iminência do preenchimento do requisito objetivo, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 641.320/RS, Tema 423), desde que devidamente comprovado o requisito subjetivo, cabendo ao juízo da execução a avaliação das condições do estabelecimento penal e das circunstâncias do caso concreto. Dispositivo relevante citado: 1. Código Penal: Art. 83 2. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984):Arts. 67, 68, 112 Jurisprudência citada: Supremo Tribunal Federal – Tema 423 (RE 641.320/RS),
RE 641.320/RS – STF – Tema 423
; Súmula Vinculante 56 do STF
Tribunais de Justiça: TJ-CE - EP: 00035396820198060097, Rel. Maria Ilna Lima de Castro, Julg. 19/04/2023. TJ-SE, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460, Rel. Etélio de Carvalho Prado Junior, Julg. 07/02/2024. TJ-PA, Agravo de Execução Penal Nº 800767-67.2025.8.14.0000 Relatora. Vânia Lúcia Silveira, Julg. 20/05/2025.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802202-76.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/02/2026